Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702657-33.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL PEREIRA LOPES FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, embora devidamente intimado, não comprovou sua condição de hipossuficiência. Ao autor, prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento e comprovação do preparo (art. 31, §1o, do RITR), sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator